Tribunal: TJES
Processo: 0029603-62.2014.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS. REGIME DE SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS RETROATIVAS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária referente à ação ordinária movida por José Carlos Nascimento contra o Estado do Espírito Santo, onde se discute o direito ao recebimento retroativo de gratificação por horas extras em razão de o autor, servidor público estadual ocupante do cargo de motorista, ter optado pelo regime de subsídio e, ainda assim, trabalhado jornada de oito horas diárias. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando o pagamento das horas extras no período de janeiro a julho de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a opção do servidor pelo regime de subsídio impede o pagamento de gratificação por horas extras; e (ii) estabelecer se o autor faz jus ao pagamento retroativo das horas extras laboradas no período em que excedeu a jornada de seis horas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A opção pelo regime de subsídio implica a renúncia a gratificações, conforme previsto no art. 39, §4º, da Constituição Federal e na legislação estadual aplicável (Lei Complementar Estadual nº 519/2009, alterada pela LC nº 634/2012), que fixa o subsídio como parcela única, vedando acréscimos remuneratórios.

A gratificação originalmente recebida pelo autor, apesar de denominada como tal, possuía caráter remuneratório por trabalho extraordinário, o que configura direito à contraprestação pelas horas extras laboradas, mesmo sob o regime de subsídio, desde que efetivamente realizadas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.404.

Embora a remuneração por subsídio elimine o direito a gratificações permanentes, ela não impede a compensação financeira por trabalho extraordinário, sendo vedado à Administração o locupletamento indevido em casos de jornada excedente.

No caso concreto, restou comprovado, por meio dos controles de frequência, que o autor trabalhou em jornada de oito horas diárias entre janeiro e julho de 2014, excedendo a carga horária de seis horas para a qual a remuneração por subsídio foi calculada, fazendo jus, portanto, ao pagamento das horas extras correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A opção pelo regime de subsídio impede o pagamento de gratificações de natureza permanente, mas não afasta o direito ao pagamento de horas extras efetivamente trabalhadas.

A Administração Pública deve remunerar horas extras comprovadamente laboradas por servidor sujeito ao regime de subsídio, evitando o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, §§4º e 8º; LC Estadual nº 519/2009; LC Estadual nº 634/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.404, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.03.2023.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029603-62.2014.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: JOSE CARLOS NASCIMENTO
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA N. 0029603-62.2014.8.08.0024

REMETENTE
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE - VITÓRIA/ES

AUTOR
: JOSÉ CARLOS NASCIMENTO

RÉU
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS. REGIME DE SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS RETROATIVAS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária referente à ação ordinária movida por José Carlos Nascimento contra o Estado do Espírito Santo, onde se discute o direito ao recebimento retroativo de gratificação por horas extras em razão de o autor, servidor público estadual ocupante do cargo de motorista, ter optado pelo regime de subsídio e, ainda assim, trabalhado jornada de oito horas diárias. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando o pagamento das horas extras no período de janeiro a julho de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a opção do servidor pelo regime de subsídio impede o pagamento de gratificação por horas extras; e (ii) estabelecer se o autor faz jus ao pagamento retroativo das horas extras laboradas no período em que excedeu a jornada de seis horas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A opção pelo regime de subsídio implica a renúncia a gratificações, conforme previsto no art. 39, §4º, da Constituição Federal e na legislação estadual aplicável (Lei Complementar Estadual nº 519/2009, alterada pela LC nº 634/2012), que fixa o subsídio como parcela única, vedando acréscimos remuneratórios.

A gratificação originalmente recebida pelo autor, apesar de denominada como tal, possuía caráter remuneratório por trabalho extraordinário, o que configura direito à contraprestação pelas horas extras laboradas, mesmo sob o regime de subsídio, desde que efetivamente realizadas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.404.

Embora a remuneração por subsídio elimine o direito a gratificações permanentes, ela não impede a compensação financeira por trabalho extraordinário, sendo vedado à Administração o locupletamento indevido em casos de jornada excedente.

No caso concreto, restou comprovado, por meio dos controles de frequência, que o autor trabalhou em jornada de oito horas diárias entre janeiro e julho de 2014, excedendo a carga horária de seis horas para a qual a remuneração por subsídio foi calculada, fazendo jus, portanto, ao pagamento das horas extras correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A opção pelo regime de subsídio impede o pagamento de gratificações de natureza permanente, mas não afasta o direito ao pagamento de horas extras efetivamente trabalhadas.

A Administração Pública deve remunerar horas extras comprovadamente laboradas por servidor sujeito ao regime de subsídio, evitando o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, §§4º e 8º; LC Estadual nº 519/2009; LC Estadual nº 634/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.404, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.03.2023.

Vitória/ES

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA N. 0029603-62.2014.8.08.0024

REMETENTE
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE - VITÓRIA/ES

AUTOR
: JOSÉ CARLOS NASCIMENTO

RÉU
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE - VITÓRIA/ES, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
JOSÉ CARLOS NASCIMENTO
em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente
o pedido formulado na petição inicial.

Muito bem.

A controvérsia da demanda se centraliza na (im)possibilidade de recebimento de gratificação de horas extras anteriormente pagas pelo Estado do Espírito Santo após o servidor optar pela percepção remuneratória por subsídio.

Na inicial, o autor narrou que é servidor público estadual, na função de motorista, tendo ingressado no serviço público para trabalhar em jornada de seis horas diárias, optando, após o advento da Lei Estadual n. 3.270/79, pelo labor em carga horária de oito horas diárias, percebendo gratificação de 50% (cinquenta por cento) da remuneração pelas horas extras trabalhadas. Disse, ainda, que a partir de 2012 passou a ser remunerado por subsídio, deixando de perceber a gratificação de horas extras, embora tenha se mantido na carga horária de oito horas. Por fim, afirma que o Estado do Espírito Santo negou o direito à gratificação e requereu o restabelecimento do pagamento e o recebimento retroativo das parcelas não pagas.

Após apresentação da defesa e regular tramitação do feito, o MM. Juízo de Origem sentenciou no seguinte sentido:

[...] De início, tem-se que a Lei Estadual nº 3.270/1979 deliberou acerca da gratificação de 50% do valor do vencimento do cargo em que o funcionário trabalhasse por duas horas a mais em sua jornada de trabalho. Confira-se o dispositivo normativo:

Art. 1º - Aos ocupantes de cargo de Motorista, Código 10.4.6, do Grupo Ocupacional-10, Serviços Auxiliares, do Serviço Civil do Poder Executivo, constante da Lei nº 2.692, de 28 de dezembro de 1971, alterada pela Lei nº 3.126, de 27 de junho de 1977,
poderá, ser paga uma gratificação especial igual a 50% (cinquenta por cento), do valor do vencimento do referido cargo
, extensivo esta gratificação aos ocupantes de cargo de Motorista, Código 04.4.6, do grupo Ocupacional-04, Serviços Auxiliares, Nível Intermediário do Poder Legislativo, constante da Lei nº 3.215, de 13 de junho de 1978 e aos ocupantes de cargo de Motorista, Código 07.4.6, do Grupo Ocupacional-07, Serviços Auxiliares, Nível Intermediário do Poder Judiciário, constante da Lei nº 3.208, de 06 de junho de 1978.

§ 1º -
A percepção da gratificação de que trata este artigo obriga o funcionário ao
acréscimo de 2 (duas) horas por dia
, em sua jornada normal de trabalho
.

Por força de tal previsão que alega o Requerente ter trabalhado com uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, recebendo a referida gratificação. Ocorre que,
com a opção do Requerente pela alteração de sua modalidade de remuneração de vencimentos para subsídio, em razão da Lei Complementar nº 519/09, alterada pela Lei Complementar nº 634/2012, foi devidamente cessado o pagamento da rubrica
. Isso porque, conforme estabelecido pelas previsões da LC nº 519/09,
a remuneração por subsídio se dá por meio de parcela única, de modo que qualquer gratificação anteriormente recebida pelo Requerente seja absorvida por ele
,
in verbis
:

Art. 1º Os servidores dos cargos de padrão 01 a 15 do Quadro Permanente do Serviço Civil do Poder Executivo, os servidores da Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Espírito Santo – FAFABES, desativada pela Lei Complementar nº 149, de 25.5.1999, e os servidores do Departamento Estadual da Cultura - DEC e do Departamento de Educação Física, Desporto Amador e Recreação do Espírito Santo - DEARES, extintos pela Lei Complementar nº 76, de 22.01.1996,
serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação
, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos dos §§ 4º e 8º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil.

[...]

Art. 3º Fica assegurado aos servidores, nomeados até a data de publicação desta Lei Complementar, o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio.

§ 1º Os efeitos financeiros da opção, de que trata o caput deste artigo, ocorrerão a partir do 1º (primeiro) dia do mês seguinte ao da opção.

§ 2º Se a opção, de que trata o caput deste artigo, ocorrer em até 6 (seis) meses da data de vigência das Tabelas de Subsídios, previstas no artigo 2º desta Lei Complementar, os efeitos financeiros retroagirão à data de vigência das Tabelas.

§ 3º A opção, de que trata o caput deste artigo,
implica renúncia ao modelo de remuneração por vencimentos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais,
gratificações
, indenizações, abonos, prêmios, verbas de representação, estabilidade financeira, auxílios alimentação e transporte ou outra espécie remuneratória
, ficando absorvidas pelo subsídio.

Destaco, ainda, que tais disposições estão em consonância com a Constituição da República, que, em seu artigo 39, estabelece a possibilidade de remuneração dos servidores públicos por subsídio, ressaltando a vedação do acréscimo de qualquer gratificação:

Art. 39. § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação
, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

[...]

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º.

A esse propósito, colha-se o entendimento do egrégio Tribunal local:

MANDADO DE SEGURANÇA INSPETOR PENITENCIÁRIO GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA IMPOSSIBILIDADE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO - SEGURANÇA DENEGADA. 1 O cargo público ocupado pelo impetrante é regulamentado pela Lei Complementar nº 743/2013, cujo artigo 3º expressamente dispõe que Os servidores ocupantes do cargo de Inspetor Penitenciário pertencente ao Quadro de Carreira de Pessoal do Sistema Penitenciário Estadual serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos dos §§ 4º e 8º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil. 2 -
A remuneração por meio de subsídio, em parcela única, se contrapõe às diversas formas de composição da remuneração, ordinariamente fundada em um vencimento básico, ao qual são acrescidas rubricas, tais como gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.
3 A alegação de que outros servidores recebem a rubrica, sendo devido o pagamento em observância à isonomia, não lhe aproveita, vez que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado sobre a matéria: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 4 Segurança denegada.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210003669, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021)

Diante desse cenário,
o autor instaurou o procedimento administrativo nº 65692446 para requerer
a concessão de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, pelo fato de ter exercido função gratificada de Motorista de Gabinete com uma carga de 08 (oito) horas diárias
, a fim de que voltasse a perceber a gratificação em voga, conforme fls. 19/20 dos autos.
Todavia, em sede do processo administrativo, a Gerência de Recursos Humanos emitiu parecer (fls. 25/26) opinando pelo indeferimento do pleito posto a análise, por contrariar a LC 639/2012, nos seguintes termos:

[...] o servidor
quando optou pela modalidade remuneratória por subsídio esquivou-se de continuar percebendo a gratificação de motorista, motivo pelo qual também se desobrigou de ter que cumprir duas horas a mais em sua carga horária diária
, deixando, por conseguinte, de fazer 40 horas semanais.

Extraio do cenário fático, então, que, embora o Requerente percebesse a devida gratificação em contrapartida ao
acréscimo de duas horas por dia em sua jornada normal de trabalho, este deixou de ser obrigatório no momento em que optou pela alteração da modalidade de remuneração para subsídio, retornando à regular de seis horas diárias, visto que não receberia mais a gratificação. Saliento, nessa toada, que as fichas financeiras do Requerente constantes às fls. 22/23 dão conta de que sua
jornada de trabalho é de 30 horas semanais, assim como o próprio teor do requerimento administrativo formulado por ele, vez que parte da premissa que não possui carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, sendo este o objeto de seu pedido.
Ainda, é imprescindível ressaltar que
o subsídio percebido pelo Requerente é calculado em consideração à carga horária correspondente ao seu cargo
, de forma que a Lei Complementar nº 519/19 cuidou de trazer, em seus anexos, o subsídio dos cargos em cada carga horária, de acordo com seu padrão e nível. Contudo, apesar de o Requerente não fazer
jus
ao recebimento da gratificação, por possuir a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, a hipótese de o servidor ter trabalhado mais horas do que lhe foram pagas impõe a necessidade de remuneração da mão de obra pela Administração Pública. Nesse sentido, conforme depreendo dos documentos de fls. 165/295, consistente no controle de frequência do Requerente
no período entre 02/01/2014 e 31/07/2014, o Requerente trabalhou em uma jornada de oito horas
, configurando a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
Assim sendo,
por ter comprovadamente trabalhado em uma jornada de oito horas, o Requerente tem direito ao recebimento das quantias referentes às horas extras correspondentes, sendo descabido o locupletamento indevido por parte da Administração
, em respeito às anteriormente citadas disposições legais e constitucionais. No que concerne ao tema, eis o entendimento exarado pelo excelso Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 611/2013 DE SANTA CATARINA. PEDIDO PREJUDICADO QUANTO AO ART. 7º DESSE DIPLOMA LEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 611/2013. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO PARA POLICIAIS CIVIS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. VEDAÇÃO DE PAGAMENTO DE VANTAGENS ASSEGURADAS EM DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS ANTERIORES. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS EXPRESSAMENTE ASSEGURADA PELA LEI.
REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE LEI IMPEDIR PAGAMENTO POR HORAS EXTRAS TRABALHADAS.
INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL CIVIL: VANTAGEM DE CARÁTER REMUNERATÓRIO DEVIDA A SERVIDORES EM EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE, PREJUDICADO QUANTO AO ART. 7o. DA LEI COMPLEMENTAR CATARINENSE N. 611/2013 E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(ADI 5114, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 03-09-2020 PUBLIC 04-09-2020)

Outrossim, a Suprema Corte, em sede do julgamento da ADI nº 5.404 fixou a seguinte tese:

O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas
não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única
.

Sob essa ótica, em atenção ao conjunto probatório dos autos e aplicando o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, não há medida mais adequada senão a
procedência
da demanda.

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado
, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos valores relativos às horas extras trabalhadas pelo Requerente no período entre 02/01/2014 e 31/07/2014 [...]

A r. Sentença não comporta reforma.

É incontroverso nos autos que o autor optou pela carga horária de quarenta horas semanais (oito horas diárias), tendo em vista o permissivo no art. 1º da Lei Estadual n. 3.270/1979, passando a perceber gratificação de 50% da remuneração pelo trabalho extraordinário. Do mesmo modo, indubitável que o requerente optou pelo regime remuneratório de subsídio após o advento da Lei Estadual Complementar n. 519/2009, alterada pela Lei Estadual Complementar, que estabelece o seguinte nos artigos 1º e §3º do art. 3º,
in verbis
:

Art. 1º Os servidores dos cargos de padrão 01 a 15 do Quadro Permanente do Serviço Civil do Poder Executivo, os servidores da Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Espírito Santo – FAFABES, desativada pela Lei Complementar nº 149, de 25.5.1999, e os servidores do Departamento Estadual da Cultura - DEC e do Departamento de Educação Física, Desporto Amador e Recreação do Espírito Santo - DEARES, extintos pela Lei Complementar nº 76, de 22.01.1996, serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos dos §§ 4º e 8º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil.

[...]

§ 3º A opção, de que trata o caput deste artigo, implica renúncia ao modelo de remuneração por vencimentos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, indenizações, abonos, prêmios, verbas de representação, estabilidade financeira, auxílios alimentação e transporte ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio.

As previsões da legislação estadual estão em consonância com o estabelecido nos §§ 8º e 4º do art. 39 da Constituição que autorizam a remuneração por subsídio, sendo vedado
“
o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória
”.

Ocorre que, muito embora a rubrica anteriormente recebida pelo autor tenha sido intitulada como gratificação, a natureza do acréscimo salarial percebido é inerente a horas extras trabalhadas, isto é, trata-se de rubrica com natureza salarial pelo trabalho exercido.

Nesse particular, o Ex. Supremo Tribunal Federal já preconizou que
“o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”
(STF; ADI 5.404; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 06/03/2023; DJE 09/03/2023).

Assim, a despeito da legislação ter denominado como gratificação o percentual devido pelas horas extras exercidas pelo autor, acaso tenha efetivamente realizado trabalho em período extraordinário após a escolha pela remuneração por subsídio, é devido o acréscimo salarial.

No entanto, conforme consignado pela r. Sentença, na medida em que o autor optou pelo subsídio, esteve desobrigado a cumprir carga horária de quarenta horas semanais, retornando para a carga horária de trinta horas semanais, como se vê no parecer do processo administrativo n. 65698446 (fl. 26):

Desta feita, o servidor quando optou pela modalidade remuneratória por subsídio esquivou-se de continuar percebendo a gratificação de motorista, motivo pelo qual também se desobrigou de ter que cumprir duas horas a mais em sua carga horária diária, deixando, por conseguinte de fazer 40 horas semanais.

Importa destacar que o pedido realizado no referido processo administrativo era de retomada da jornada de trabalho de quarenta horas semanais, o que foi indeferido pela administração pública. Inobstante, os documentos acostados às fls. 22/23 dão conta de demonstrar que a partir de 2012 o autor retornou para a sua jornada de trabalho de trinta horas, percebendo subsídio compatível com tal carga horária.

Assim, improcede a retomada do pagamento da gratificação por horas extras, porquanto o servidor recebe subsídio em consonância com a carga horária inerente ao seu cargo.

Restou, por outro lado, comprovado que entre janeiro e julho de 2014 (fls. 238/273) o requerente trabalhou em jornada de oito horas diárias/quarenta semanais, o que impõe a manutenção da procedência do pedido relativo ao pagamento retroativo das horas extraordinárias trabalhadas mesmo após a opção pelo subsídio.

Por todo o exposto,
CONFIRMO
em sede de remessa necessária a r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 02/12/2024, às 12:0

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões